Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700818-36.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANE MARIA CHERULLI CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não reconhecendo o excesso de execução, argumentando, o recorrente, a aplicação indevida de INPC na atualização do débito, enquanto que deveria ser aplicado a SELIC. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Dispenso as informações. (e) Brasília/DF, 29 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito